Tribunal: TJDFT
Processo: 0756257-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756257-57.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DIVA DE ARAÚJO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A apelada impugnou, em contrarrazões, o benefício da gratuidade de justiça deferido à apelante. Intime-se a apelante para que, querendo, manifeste-se sobre a impugnação no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator